Tribunal: TRF3
Processo: 5002096-67.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
590/1006)

5002096-67.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5002096-67.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

PARTE AUTORA: LESKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LESKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: LEANDRO CONCEICAO ROMERA - SP278276-A, FABIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP em face do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, nos autos de ação declaratória proposta por LESKIS Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, Importação e Exportação Ltda. contra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP. A autora sustenta que foi autuada por suposto exercício ilegal de atividade técnica, com inscrição do débito em dívida ativa (CDA no 824201/2025) e protesto do título. Afirma que sua atividade consiste na fabricação e comércio de alimentos para animais e requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o conselho, com o cancelamento do auto de infração e da certidão de dívida ativa. O valor da causa foi fixado em R$ 3.315,22.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca declarar a desnecessidade de inscrição de empresa em conselho de fiscalização profissional insere-se na competência do Juizado Especial Federal ou da Vara Federal comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece, no art. 3o, a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, mas exclui, no §1o, III, as demandas que visem à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, salvo os de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, previstas no art. 149 da Constituição Federal.

A controvérsia não se limita à discussão sobre multa ou débito, pois envolve pedido expresso de declaração de desnecessidade de inscrição da empresa no CREA/SP.

A eventual procedência da demanda implica o cancelamento do registro perante conselho profissional, o que configura anulação de ato administrativo federal e afasta a competência do Juizado Especial Federal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Federal não possui competência para processar e julgar demandas que visam à anulação ou ao cancelamento de registro perante conselho de fiscalização profissional. 2. A pretensão que envolve a declaração de desnecessidade de inscrição em conselho profissional configura hipótese de anulação de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. 3. Nessas hipóteses, a competência é da Vara Federal comum, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC no 5020002-51.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, 2a Seção, DJ 10.12.2018; TRF3, CC no 5024594-70.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 2a Seção, DJ 13.11.2020; TRF3, CC no 5006834-40.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, 2a Seção, DJ 13.07.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5002096-67.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

PARTE AUTORA: LESKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LESKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: LEANDRO CONCEICAO ROMERA - SP278276-A, FABIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do JEF de Jundiaí/SP em face do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, nos autos da Ação Declaratória n. 5001284-08.2025.4.03.6128.

De acordo com o juízo suscitante, discute-se o cancelamento de registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o que resultará, se o caso, no cancelamento de ato administrativo federal, hipótese excluída da competência do Juizado Especial Federal, à luz do disposto no art. 3o, §1o, III, da Lei n. 10.259/2001.

O juízo suscitado, por sua vez, diz que a autora busca a sustação ou o cancelamento de protesto de título e deu à causa o valor de R$ 3.315,22, inferior a 60 salários mínimos, motivo pelo qual a competência para processamento e julgamento do feito é do JEF.

Encaminhados os autos a esta Corte, foi designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 353067784).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito, sendo desnecessária a sua intervenção (ID 353294519).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do JEF de Jundiaí/SP em face do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, nos autos da Ação Declaratória n. 5001284-08.2025.4.03.6128.

Na ação originária, a LESKIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. narra que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP multou a empresa em virtude de suposto exercício ilegal de atividade técnica. Houve protesto do título e o débito foi inscrito em dívida ativa (CDA n. 824201/2025).

Contudo, prossegue, sua atividade preponderante diz respeito à fabricação e ao comércio de produtos alimentícios para animais, não se relacionando ao exercício profissional de engenharia ou agronomia.

Requer seja declarada a inexistência de relação jurídica entre a empresa e o referido Conselho, determinando-se o cancelamento da exigência materializada no auto de infração e na certidão de dívida ativa. Atribui à causa o valor de R$ 3.315,22 (três mil, trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos).

Nas razões do conflito, o juízo suscitante argumenta que a controvérsia gira em torno da anulação ou do cancelamento de ato administrativo federal, hipótese que foge à competência do JEF.

Penso que lhe assiste razão.

A Lei n. 10.259/2001, instituidora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, trouxe expressamente algumas restrições legais em relação à sua competência:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais são consideradas contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, previstas no art. 149 da Constituição Federal.

Assim, em tese, o lançamento fiscal indevido da anuidade estaria inserido no âmbito da competência do Juizado Especial Federal.

Contudo, não se discute apenas o lançamento em si, mas o próprio registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, conforme pedido expresso formulado nos autos originários: “se digne V. Exa. de declarar a desnecessidade de inscrição da Autora junto ao Réu” (ID 352740995 - fl. 12).

Não se trata, portanto, de mera discussão sobre o pagamento de multa e sim sobre a exigibilidade do registro da empresa perante conselho profissional, o que resultará, se o caso, no cancelamento de ato administrativo federal, hipótese excluída da competência do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei n. 10.259/01.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ART. 3o, § 1o, III, LEI N.o 10.259/01. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. A Lei n.o 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais em âmbito federal, em seu art. 3o, § 1o, III é expressa em excluir da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis as causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuado o de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

2. In casu, pretende o autor, por meio de ação de rito ordinário, o cancelamento do seu registro profissional junto ao Conselho Regional de Economia, que não obteve na via administrativa e, também, obter a declaração da inexigibilidade das anuidades relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018, além de indenização por danos morais.

3. A procedência do pedido do autor, consistente no cancelamento de seu registro perante aquele Conselho, acarretará o cancelamento de ato administrativo federal, hipótese excluída da competência do Juizado Especial Federal, à luz do disposto na Lei n° 10.259/01 (art. 3°, § 1°, inciso III). Precedentes desta Corte Regional.

4. Conflito negativo de competência procedente.

(CC n. 5020002-51.2018.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Cecília Marcondes, 2a Seção, DJ: 10/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO PERANTE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

O Juizado Especial Federal é incompetente para o cancelamento de inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional, por implicar em anulação de ato administrativo federal, nos termos do artigo 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Conflito negativo de competência procedente para declarar a competência do Juízo suscitado.

(CC n. 5024594-70.2020.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Marli Ferreira, 2a Seção, DJ: 13/11/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA EM FACE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP.

Embora minha posição pessoal no sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que só se enquadram na exceção prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001 as pretensões que visam diretamente à anulação de ato administrativo, o que não ocorre quando a invalidação se dá de forma reflexa (AgInt no REsp 1903284/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 10/12/2021), em homenagem ao princípio da segurança jurídica, adoto a posição firmada nesta Segunda Seção, que afasta a competência do JEF quando a pretensão do demandante implica na anulação do ato, dando-se o cancelamento de forma reflexa.

Na ação proposta em face do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, o autor objetiva a sustação do protesto de Certidão de Dívida Ativa, advinda de anuidades inadimplidas, que teriam decorrido da sua indevida inscrição no registro do conselho de classe. Infere-se, assim, que a pretensão é o levantamento do protesto e, a despeito, do pedido implicar na anulação das anuidades devidas ao conselho de classe, as quais têm natureza tributária (art. 149, CF), tratando-se de ato administrativo de lançamento fiscal, a ação está também claramente relacionada à revisão do registro do autor junto ao CREA/SP, ato administrativo que não possui natureza previdenciária, nem se trata de lançamento fiscal, razão pela qual está a demanda excluída da competência do Juizado Especial Federal (art. 3o, §1o, inc. III, da Lei no 10.259/2001), devendo ser processada e julgada pelo Juízo Federal comum.

Conflito de competência procedente.

(CC n. 5006834-40.2022.4.03.0000, Relator Des. Fed. Souza Ribeiro, 2a Seção, DJ: 13/07/2022)

Tratando-se de pedido de anulação de ato administrativo - hipótese não contemplada dentre as causas de competência do JEF -, o feito deve ser processado perante a vara da Justiça Federal.

Diante do exposto, julgo procedente este conflito negativo para declarar a competência do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP em face do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, nos autos de ação declaratória proposta por LESKIS Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, Importação e Exportação Ltda. contra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP. A autora sustenta que foi autuada por suposto exercício ilegal de atividade técnica, com inscrição do débito em dívida ativa (CDA no 824201/2025) e protesto do título. Afirma que sua atividade consiste na fabricação e comércio de alimentos para animais e requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o conselho, com o cancelamento do auto de infração e da certidão de dívida ativa. O valor da causa foi fixado em R$ 3.315,22.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca declarar a desnecessidade de inscrição de empresa em conselho de fiscalização profissional insere-se na competência do Juizado Especial Federal ou da Vara Federal comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece, no art. 3o, a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, mas exclui, no §1o, III, as demandas que visem à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, salvo os de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, previstas no art. 149 da Constituição Federal.

A controvérsia não se limita à discussão sobre multa ou débito, pois envolve pedido expresso de declaração de desnecessidade de inscrição da empresa no CREA/SP.

A eventual procedência da demanda implica o cancelamento do registro perante conselho profissional, o que configura anulação de ato administrativo federal e afasta a competência do Juizado Especial Federal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Federal não possui competência para processar e julgar demandas que visam à anulação ou ao cancelamento de registro perante conselho de fiscalização profissional. 2. A pretensão que envolve a declaração de desnecessidade de inscrição em conselho profissional configura hipótese de anulação de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. 3. Nessas hipóteses, a competência é da Vara Federal comum, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC no 5020002-51.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, 2a Seção, DJ 10.12.2018; TRF3, CC no 5024594-70.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 2a Seção, DJ 13.11.2020; TRF3, CC no 5006834-40.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, 2a Seção, DJ 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente este conflito negativo para declarar a competência do Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão